Tribunal: TJDFT
Processo: 0739165-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739165-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MDF MOVEIS LTDA AGRAVADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo autor contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que a seguradora ré exclua o nome do autor dos cadastros negativos de crédito, sob pena de multa diária. Em apertada síntese, a agravante alega que contratou apenas a apólice de seguro no 056902024000207750001251000000, a qual foi regularmente quitada, e que foi surpreendida com cobranças indevidas e negativação promovida pela agravada com base em outras duas apólices que jamais foram contratadas. Sustenta que a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes decorre de débitos inexistentes e apólices emitidas unilateralmente pela seguradora agravada, sem qualquer adesão, aceite ou manifestação de vontade da empresa. Assim, indica a existência de probabilidade do direito e de perigo de dano, pois a inscrição indevida repercute de forma negativa na sua atividade empresarial, comprometendo sua imagem, operações comerciais e acesso a crédito. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado exclua o nome da agravante dos cadastros negativos de crédito, sob pena de multa diária. Preparo recolhido em dobro (ID 76262318). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada. Quanto à probabilidade do direito, embora a agravante sustente que a negativação foi indevida e decorre de cobranças por contratos inexistentes, os elementos constantes no processo de origem não permitem, nesta fase de cognição sumária, afirmar a verossimilhança das alegações, tampouco afastar a necessidade de instrução probatória para elucidar a dinâmica dos fatos. Há no processo divergências quanto à existência das apólices contestadas, o que denota a necessidade de melhor esclarecimento dos fatos. A apuração acerca da efetiva contratação das apólices depende de manifestação da parte contrária, que pode demonstrar a existência do contrato celebrado entre as partes. Ademais, a agravante não demonstrou o perigo de dano decorrente da manutenção de seu nome no cadastro de inadimplentes, limitando-se a alegar, de forma genérica, prejuízos à sua atividade empresarial e à sua imagem no mercado. De outra parte, o comprovante de inscrição do nome do agravante em cadastro de inadimplentes (ID 246806764, origem) indica a existência de 179 anotações, de modo que dois apontamentos, ainda que indevidos, não são suficientes para caracterizar o perigo de dano alegado. A questão demanda dilação probatória e manifestação da parte contrária, a fim de que haja melhor esclarecimento dos fatos. Assim, não vislumbro probabilidade do direito e perigo de dano a justificar a antecipação da tutela pleiteada. Isso posto, indefiro a liminar. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (w)